Tribunal: TJMT
Processo: 1041515-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041515-86.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARISA MARQUES - CPF: 314.034.921-15 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – LIMITAÇÃO OBJETIVA DEFINIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, § 1o, DO CPC – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – NÃO CABIMENTO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PRECEDENTES DO STJ.

I – Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença que julgou improcedente o pedido revisional por ausência de prova mínima da relação contratual, nos moldes definidos anteriormente em decisão interlocutória não impugnada.

II – Questão em discussão

Verificar a possibilidade de reforma da decisão monocrática à luz do conteúdo da apelação que deixou de atacar ponto essencial da sentença recorrida.

III – Razões de decidir

A apelação limitou-se a defender tese de revisão contratual referente a instrumento não incluído originalmente na demanda, desconsiderando a delimitação dos contratos feita em decisão interlocutória não impugnada e não enfrentando a ausência de provas da existência dos contratos delimitados (2018–2021). O Agravo Interno, por sua vez, não apresenta fundamento novo e apenas reitera alegações já analisadas. A jurisprudência do STJ autoriza a reprodução dos fundamentos da decisão agravada, diante da ausência de inovação na argumentação.

IV – Dispositivo

Agravo Interno conhecido, mas não provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por [NOME DA PARTE AGRAVANTE], contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do Recurso de Apelação, ao argumento de que este deixou de impugnar especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de comprovação mínima dos contratos delimitados na decisão interlocutória de Id. 139644801.

A agravante sustenta, em síntese, que buscava a revisão de cláusulas consideradas abusivas, inclusive do contrato no 7942, diante da impossibilidade de obtenção da documentação bancária completa, aduzindo ainda a aplicabilidade dos entendimentos firmados pelo STJ em sede de recurso repetitivo quanto à limitação de juros e configuração da mora.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que o recurso de apelação seja conhecido e provido.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na limitação dos contratos objetos da ação revisional, feita por decisão interlocutória não impugnada (Id. 139644801), aos instrumentos celebrados entre 2018 e 2021, os quais não foram adequadamente comprovados nos autos.

A alegação de que a parte se viu impossibilitada de comprovar a existência de todos os contratos não justifica a posterior mudança do objeto da ação para abranger contrato diverso, não incluído na relação processual desde o início, como o de no 7942.

Da mesma forma, não se desconhece que a jurisprudência permite a revisão de cláusulas abusivas em contratos bancários, inclusive com limitação dos juros à taxa média de mercado do BACEN.

Conforme fixado pelo STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n .o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos
.(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

No caso, contudo, a apelação foi inadmitida por razão de ordem estritamente formal: ausência de impugnação ao fundamento da sentença que limitou o objeto da demanda e reconheceu a inexistência de prova mínima da relação contratual nos termos propostos inicialmente.

Portanto, a agravante não enfrentou na apelação o fundamento determinante da improcedência, limitando-se a postular a revisão de contrato diverso (no 7942), cuja análise sequer foi objeto da sentença de mérito.

Como já dito, repito, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e destaquei).

Diante desse cenário, o presente Agravo Interno apenas reitera argumentos já repelidos e não apresenta fundamento novo capaz de alterar o convencimento do julgador.

Por fim, quanto à pretensão de prequestionamento de temas repetitivos e súmulas do STJ, o acórdão ora mantido já considerou que o objeto da apelação não coincidiu com o delimitado na sentença, sendo incabível avançar para análise meritória diante da inadmissibilidade recursal.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025